Tribunal: STF
Processo: RHC 59484
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-20
Data de publicação: 1981-11-20

Ementa:
1. CUSTODIA PREVENTIVA QUE ESTA BEM DECRETADA.
2. O RÉU, NA QUALIDADE DE RECEPTADOR, POR TAL SIGNIFICOU A ATUAÇÃO
NEFASTA E DECISIVA NO DESENCADEAR ATOS CRIMINOSOS REPUGNANTES -
ROUBOS E ESTUPROS NAS CASAS ASSALTADAS - DE TERCEIROS, TODOS
COMPONDO TEMIDA "SOCIETAS SCELERIS".
IMPROVIMENTO DO RECURSO.